Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707546-73.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ARGUMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO. REJEITADA. ICMS. SALDO CREDOR. DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente sobre a seu direito à transferência de crédito somente será possível após a análise do mérito, para evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade. 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 3. A necessidade de verificar o cumprimento dos requisitos para transferência de saldo credor de ICMS demanda dilação probatória (análise contábil), incabível em sede de mandado de segurança. 4. É incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese (STF, Súmula no 266). 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 25 da Lei Complementar 87/96, sustentando que faz jus à transferência de créditos acumulados de ICMS decorrentes de operações de exportação, porque não é dado ao legislador estadual dispor sobre vedação ao aproveitamento desses créditos, sob pena de infringir o princípio da não cumulatividade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.112.127/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 25 da Lei Complementar 87/96, bem como quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, assim como a divergência jurisprudencial indicada, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Decreto Distrital 18.955/97 e Lei Distrital 1.254/96), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020